Tribunal: TJES
Processo: 0044838-94.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 0044838-94.2003.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
SALVADOR COMERCIAL LTDA - F1

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão da prescrição intercorrente. O apelante sustenta ausência de inércia, interrupção do prazo prescricional por peticionamento, suspensão em virtude de habilitação do crédito em processo falimentar e inexistência do transcurso do prazo quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os peticionamentos do exequente são aptos a interromper o prazo da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a habilitação do crédito no processo de falência suspende ou interrompe a prescrição já consumada; (iii) determinar se houve transcurso do prazo quinquenal a ensejar a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 disciplina a suspensão da execução fiscal quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, estabelecendo prazo de 1 (um) ano de suspensão, seguido do prazo prescricional aplicável, independentemente de pronunciamento judicial.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553 (repetitivo), fixou, entre outras teses, o entendimento de que o prazo de suspensão inicia-se automaticamente da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens ou do devedor, e que a prescrição intercorrente corre após o término do referido prazo.

5. O mesmo precedente firmou que somente a efetiva citação ou constrição patrimonial interrompe o prazo prescricional, não bastando meros peticionamentos do exequente.

6. No caso concreto, a citação ocorreu em 30.08.2001, quando restou frustrada a localização de bens penhoráveis, sendo a Fazenda Pública intimada em 25.09.2001, deflagrando a suspensão de um ano e, posteriormente, o prazo prescricional quinquenal, consumado em 2007.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0044838-94.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: SALVADOR COMERCIAL LTDA - F1

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0044838-94.2003.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
SALVADOR COMERCIAL LTDA - F1

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão da prescrição intercorrente. O apelante sustenta ausência de inércia, interrupção do prazo prescricional por peticionamento, suspensão em virtude de habilitação do crédito em processo falimentar e inexistência do transcurso do prazo quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os peticionamentos do exequente são aptos a interromper o prazo da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a habilitação do crédito no processo de falência suspende ou interrompe a prescrição já consumada; (iii) determinar se houve transcurso do prazo quinquenal a ensejar a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 disciplina a suspensão da execução fiscal quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, estabelecendo prazo de 1 (um) ano de suspensão, seguido do prazo prescricional aplicável, independentemente de pronunciamento judicial.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553 (repetitivo), fixou, entre outras teses, o entendimento de que o prazo de suspensão inicia-se automaticamente da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens ou do devedor, e que a prescrição intercorrente corre após o término do referido prazo.

5. O mesmo precedente firmou que somente a efetiva citação ou constrição patrimonial interrompe o prazo prescricional, não bastando meros peticionamentos do exequente.

6. No caso concreto, a citação ocorreu em 30.08.2001, quando restou frustrada a localização de bens penhoráveis, sendo a Fazenda Pública intimada em 25.09.2001, deflagrando a suspensão de um ano e, posteriormente, o prazo prescricional quinquenal, consumado em 2007.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0044838-94.2003.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
SALVADOR COMERCIAL LTDA - F1

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da sentença (ID 14382985) prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que, em sede de ação de execução fiscal, julgou extinto o feito em razão da prescrição intercorrente.

Em sua razões recursais (ID 14382986), o apelante sustenta, em síntese:
(i)
que não houve inércia de sua parte, pois houve peticionamento em juízo solicitando a satisfação do débito, o que seria suficiente para interromper a prescrição;
(ii)
que o débito foi habilitado no processo de falência da empresa, o que suspenderia o curso da prescrição;
(iii)
que o processo não permaneceu inerte por tempo suficiente para que se configurasse a prescrição quinquenal.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 14382989).

Pois bem.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a analisar o mérito nele vertido.

Como visto, a
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em analisar se agiu com acerto, ou não, do MM. Juiz de Direito
a quo
ao reconhecer a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgar extinta a execução fiscal em cotejo.

Inicialmente, sobreleva ressaltar que o caso
sub examine
reclama a incidência do regramento procedimental previsto no art. 40, da Lei Federal nº 6.830/80, cujo teor dispõe sobre as hipóteses de suspensão e arquivamento do feito após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos seguintes termos:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.”

Interpretando o referido dispositivo legal em acórdão paradigma proferido sob o rito dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal, ao julgar o recurso especial nº. 1.340.553, estabeleceu os critérios de incidência da referida norma legal, deixando claro que a suspensão do processo e a interrupção e retomada do curso do prazo prescricional intercorrente ocorrem, independentemente do requerimento da parte ou da manifestação judicial, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Peço vênia para trazer à colação o teor das teses assentadas no referido julgamento, as quais se apresentam relevantes à elucidação da presente controvérsia:

“(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

(...)”

Neste contexto, observa-se dos autos que a “ação de execução fiscal” fora ajuizada em 19.04.2000 (fl. 03 dos autos), sendo proferido despacho ordenatório da citação na data de 31.01.2001 (fl. 08).

Conforme certificado à fl. 10-v, em 30.08.2001 foi aperfeiçoada a citação e, nesta mesma oportunidade, restou frustrada a localização de bens penhoráveis do executado. Dessa forma, restou devidamente comprovada a citação do administrador, sendo que a Fazenda Pública Municipal fora intimada em 25.09.2001, a partir de quando foi instaurado o prazo de suspensão de 1 (um) ano da execução, previsto no caput do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. Findo tal lapso, iniciou-se, independentemente de pronunciamento judicial, o prazo prescricional quinquenal.

No caso concreto, o período de suspensão inaugurado em 25.09.2001 encerrou-se em 25.09.2002. A partir de então, nos termos do entendimento consolidado no item 4.2 do julgado acima referido, teve início automaticamente o prazo prescricional, que se consumou em 26.09.2007.

Como visto, portanto, restou consumada a prescrição intercorrente em 2007. Ademais, embora o apelante alegue ter habilitado o débito no processo de falência da empresa, esse requerimento foi feito apenas em 2022, ou seja, muito tempo depois de o prazo prescricional já ter transcorrido, sendo ineficaz para suspender ou interromper a prescrição.

Por fim, quadra registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, possui firme jurisprudência no sentido de que
“requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.